Tribunal: TJDFT
Processo: 0728519-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE CONHECIMENTO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. CARDIOPATIA GRAVE. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA E/OU DE EVIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO CONSTATADOS. DECISÃO MANTIDA.
1. O art. 6o, XIV, da Lei no 7.713/88 prevê que as pessoas portadoras das doenças ali elencadas não pagarão imposto de renda sobre os rendimentos que receberem a título de aposentadoria, pensão ou reforma.
2. A Súmula n° 598 do STJ dispõe ser desnecessária a apresentação de laudo médico oficial para o reconhecimento judicial da isenção do imposto de renda, desde que o magistrado entenda suficientemente demonstrada a doença grave por outros meios de prova. No caso em exame, é necessário o exame mais aprofundado de fatos e provas, o que só será possível depois de ampla dilação probatória nos autos de referência.
3. Agravo de Instrumento não provido. Unânime.